Tribunal: TJES
Processo: 0003276-96.2004.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003276-96.2004.8.08.0035

APELANTES: FABIANO CORREA DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogado do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz José Finamore Simoni, Bruno Reis Finamore Simoni, Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni e Thiago Fonseca Vieira de Rezende contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES por meio da qual fora rejeitada a queixa-crime oferecida em desfavor de Karla Buzato Fiorot e José Arciso Fiorot Júnior. Os recorrentes imputam aos recorridos a prática de calúnia, difamação e injúria em razão de expressões utilizadas em "Reclamação Disciplinar" dirigida à Corregedoria Geral de Justiça, tais como "conluio", "tentativas de fraude", "advocacia oculta", "agilidade atípica" e "modus operandi".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para a persecução penal, especificamente quanto à presença do dolo específico de ofender (
animus injuriandi, calumniandi
ou
diffamandi
) ou se as condutas encontram-se abarcadas pela imunidade profissional e pelo exercício regular da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas, dado que os recorridos admitem a subscrição da peça disciplinar contendo as expressões questionadas.

A doutrina e a jurisprudência exigem a demonstração do dolo específico de ofender para a configuração dos tipos penais dos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, elemento não vislumbrado na hipótese.

As condutas descritas ocorreram estritamente no exercício da atividade advocatícia e no manejo de instrumento legítimo de fiscalização, visando a apuração de irregularidades funcionais atribuídas a magistrado, cuja atuação já sofria escrutínio na "Operação Follow the Money".

As menções aos advogados recorrentes surgiram como consectário lógico da narrativa fática sobre decisões judiciais supostamente anômalas, sem vontade livre e consciente de macular a honra alheia como fim em si mesmo (
animus narrandi
).

A inviolabilidade do advogado por atos e manifestações no exercício da profissão confere imunidade material relativa aos crimes de injúria e difamação, desde que haja nexo de causalidade com a discussão da causa, conforme art. 133, da Constituição Federal, e § 2º, do art. 7º, da Lei n. 8.906/1994.

A utilização das vias institucionais adequadas (Corregedoria Geral de Justiça) e a manutenção do sigilo, sem exploração midiática, corroboram a ausência de dolo e o intuito de crítica funcional.

A calúnia exige a imputação falsa de fato definido como crime com ciência inequívoca da falsidade, o que não ocorre quando a narrativa se baseia em elementos objetivos dos processos (como decisões em férias) para fundamentar suspeitas levadas à autoridade competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício da advocacia, mormente na denúncia de irregularidades do sistema de Justiça, atrai a incidência da imunidade profissional e exclui o dolo específico dos crimes contra a honra quando as expressões, ainda que duras, guardam pertinência com a causa e o
animus criticandi
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133. CP, arts. 138, 139, 140 e incisos III e IV do art. 141. Lei n. 8.906/1994, § 2º do art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.684.434/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, RHC 81.292/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.10.2017; STJ, RHC 120.330/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.02.2020; STJ, RHC 73912/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.10.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003276-96.2004.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO CORREA DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz José Finamore Simoni, Bruno Reis Finamore Simoni, Luiz Felipe Zouain Finamore Simoni e Thiago Fonseca Vieira de Rezende contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES por meio da qual fora rejeitada a queixa-crime oferecida em desfavor de Karla Buzato Fiorot e José Arciso Fiorot Júnior. Os recorrentes imputam aos recorridos a prática de calúnia, difamação e injúria em razão de expressões utilizadas em "Reclamação Disciplinar" dirigida à Corregedoria Geral de Justiça, tais como "conluio", "tentativas de fraude", "advocacia oculta", "agilidade atípica" e "modus operandi".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para a persecução penal, especificamente quanto à presença do dolo específico de ofender (
animus injuriandi, calumniandi
ou
diffamandi
) ou se as condutas encontram-se abarcadas pela imunidade profissional e pelo exercício regular da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas, dado que os recorridos admitem a subscrição da peça disciplinar contendo as expressões questionadas.

A doutrina e a jurisprudência exigem a demonstração do dolo específico de ofender para a configuração dos tipos penais dos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, elemento não vislumbrado na hipótese.

As condutas descritas ocorreram estritamente no exercício da atividade advocatícia e no manejo de instrumento legítimo de fiscalização, visando a apuração de irregularidades funcionais atribuídas a magistrado, cuja atuação já sofria escrutínio na "Operação Follow the Money".

As menções aos advogados recorrentes surgiram como consectário lógico da narrativa fática sobre decisões judiciais supostamente anômalas, sem vontade livre e consciente de macular a honra alheia como fim em si mesmo (
animus narrandi
).

A inviolabilidade do advogado por atos e manifestações no exercício da profissão confere imunidade material relativa aos crimes de injúria e difamação, desde que haja nexo de causalidade com a discussão da causa, conforme art. 133, da Constituição Federal, e § 2º, do art. 7º, da Lei n. 8.906/1994.

A utilização das vias institucionais adequadas (Corregedoria Geral de Justiça) e a manutenção do sigilo, sem exploração midiática, corroboram a ausência de dolo e o intuito de crítica funcional.

A calúnia exige a imputação falsa de fato definido como crime com ciência inequívoca da falsidade, o que não ocorre quando a narrativa se baseia em elementos objetivos dos processos (como decisões em férias) para fundamentar suspeitas levadas à autoridade competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício da advocacia, mormente na denúncia de irregularidades do sistema de Justiça, atrai a incidência da imunidade profissional e exclui o dolo específico dos crimes contra a honra quando as expressões, ainda que duras, guardam pertinência com a causa e o
animus criticandi
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133. CP, arts. 138, 139, 140 e incisos III e IV do art. 141. Lei n. 8.906/1994, § 2º do art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.684.434/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, RHC 81.292/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.10.2017; STJ, RHC 120.330/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.02.2020; STJ, RHC 73912/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003276-96.2004.8.08.0035

APELANTES: FABIANO CORREA DE ANDRADE

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A
Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO GUALTEMAR SOARES - ES33
Advogado do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290
Advogado do(a) APELANTE: CLAYDE LUIZ MARTINELLI - ES4533
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO CESAR AMON - ES5580

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DA PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO
DO

APELANTE JOSÉ CARLOS DE CARVALHO

Em sede de contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscita preliminar de parcial conhecimento do recurso de
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
, aduzindo que, no momento da interposição, a Defesa fundamentou o apelo exclusivamente na alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), no entanto, nas razões recursais, ampliou o objeto do recurso para impugnar a dosimetria da pena, em afronta ao que dispõe a Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal.

Ora, a teor do entendimento consolidado na Súmula 713, do STF,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
pois não devolve à superior instância o conhecimento pleno da matéria.

Entrementes, a Corte Suprema de Justiça explicitou que
“Não há violação à Súmula 713 do STF quando as matérias analisadas no julgamento da apelação de sentença do Tribunal do Júri tenham sido expostas nas razões do recurso, ainda que não sejam manifestadas no momento da interposição. Precedentes. (RHC 167018 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 22.9.20, DJe 27.10.20).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da prevalência do interesse do réu, adota o posicionamento de que, ainda que não mencionada, de forma expressa, no recurso de apelação a hipótese legal inserta no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, devem ser conhecidos os fundamentos apresentados nas razões recursais.

Trata-se, portanto de entendimento ampliativo, arregimentado no princípio da prevalência do interesse do réu, no sentido de que
“N
ão há falar em ofensa à Súmula n. 713 do STF, pois, ao contrário do que alegado pela recorrente, apesar de a apelação indicar ofensa somente aos arts. 593, I e 593, III, "d" do CPP, nas razões do apelo, e não fazer menção ao art. 593, III, "a", do mesmo Diploma Legal - alínea acolhida pelo Tribunal de origem, verifica-se que os apelantes apresentaram fundamentação para a irresignação, delimitando, portanto, seu o pedido, nas razões recursais. Dessa forma, a ausência da menção do dispositivo legal, trata-se de mera irregularidade, não possuindo o condão de obstar o conhecimento do recurso pelo Tribunal de origem, na medida em que a eiva no julgamento foi arguída nas razões do reclamo. (...)” (AgRg no HC n. 647.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021.)

Sob tal viés, a jurisprudência da Corte Cidadã assentou-se no sentido de que
“eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos”.(STJ, HC n. 692.012/BA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 4/10/2021)

Na hipótese vertente, colhe-se da Ata de Julgamento (Vol. 14, pp. 211/215) que as Defesas recorreram, tão somente, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contrária à prova dos autos). Contudo, nas razões recursais do apelante
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
, apesar de não fazer menção expressa ao art. 593, III, alínea “c”, do mesmo Diploma Legal (erro de dosimetria), foram expostos argumentos quanto ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Desta feita, trata-se de mera irregularidade, não sendo apta a obstar o conhecimento do recurso.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

A Defesa do apelante
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
argui a nulidade do processo por alegado desconhecimento de interceptação telefônica, a qual, segundo sustenta, não foi disponibilizada nos autos nem possuía número cautelar, tendo sido apresentada pelo
Parquet
apenas durante a sessão do Júri.

Conforme registrado em Ata de Julgamento, a d. Juíza Presidente do Tribunal do Júri rechaçou a arguição de nulidade, consignando que os autos da interceptação telefônica estavam apensados aos autos principais. Restou consignado, ainda, que a Defesa teve acesso aos autos e, por óbvio, também o teve em relação ao apenso, classificando a manobra defensiva como nulidade de algibeira e má-fé processual.

À luz de tal panorama, impende salientar que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nullité sans grief
. Noutros termos, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo.

Desta feita, considerando que a Defesa obteve a carga dos autos, tendo sido certificado que o apenso estava disponível, opera-se a preclusão do direito de arguir o vício.

Ante o exposto, rechaço a preliminar ora suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

NA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A Defesa do apelante
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
argui a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem ou eloquência acusatória, sob o fundamento de que foram transcritos trechos que, em tese, teriam invadido a competência do Conselho de Sentença, manifestando certeza sobre a autoria e a materialidade.

Nesse cenário, sobreleva pontuar que a alegação de nulidade da decisão de pronúncia deve ser veiculada por meio de Recurso em Sentido Estrito (RESE) ou, se for o caso, de Apelação em momento oportuno.

No caso em testilha, o apelante fora pronunciado em 29/7/2005, de modo que a tese de excesso de linguagem, por se tratar de nulidade relativa, precluiu. Caberia à Defesa o ônus de impugnar a decisão no momento legalmente previsto para evitar a preclusão, porém não o fez.

Desta forma, a matéria se encontra preclusa, razão pela qual rechaço a preliminar ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
FABIANO CORREA DE ANDRADE
e
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 9480209, vol. 14, pp. 235/241), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: a) JOSÉ CARLOS DE CARVALHO: 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado; e b) FABIANO CORREA DE ANDRADE: 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Emerge da denúncia (ID 9480209, Vol. 01, pp. 02/09) que, no dia 23 de março de 2004, por volta das 22h30m, na Rua Getúlio Vargas, nº 463, Bairro Glória, Vila Velha-ES, os denunciados ALEXANDRO MOREIRA JARDIM e FABIANO CORREA DE ANDRADE, agindo em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, e em cumprimento a mandado criminoso de ANGELA MARIA OGIONE e LUCIANO MALTA, executaram o crime de homicídio tentado em que foi vítima a pessoa de LILIANE DONDONI LOVATTI.

Restou apurado que, no momento dos fatos, a vítima estava chegando em sua casa, vindo da faculdade, instante em que, ao sair da Van que a transportava, foi abordada pelo denunciado ALEXANDRO MOREIRA JARDIM que, simulando um assalto, efetuou vários disparos contra a referida e, sem levar nenhum objeto, fugiu em direção a um veículo, onde o denunciado FABIANO CORREA DE ANDRADE o aguardava em uma rua próxima para lhe dar fuga.

Consta que a vítima LILIANE teve um conturbado relacionamento amoroso com o denunciado LUCIANO MALTA, mas que havia chegado ao fim por iniciativa de LILIANE. Inconformado com o término do namoro, LUCIANO decidiu mandar matar LILIANE. Para tanto, LUCIANO pediu a ÂNGELA, sua amiga e confidente,que arranjasse algumas pessoas para matar LILIANE, sendo que, de imediato, LUCIANO já indicou para ÂNGELA o seu pedreiro e ora denunciado OSWALDO. Em seguida, ÂNGELA procurou o OSWALDO e lhe fez a proposta, tendo OSWALDO dito que não faria pessoalmente o “serviço”, mas indicaria alguém. Assim, OSWALDO apresentou à ÂNGELA o denunciado
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
, que aceitou matar a vítima pelo preço de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que seria pago por LUCIANO através de ÂNGELA.

Contratados os serviços, ÂNGELA levou JOSÉ CARLOS até em frente a residência da vítima e ainda lhe forneceu uma fotografia da mesma. JOSÉ CARLOS, por sua vez, contratou o denunciado ADECI para ajudá-lo no crime, oferecendo-lhe como recompensa R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo ADECI ajudado nos levantamentos da rotina da vítima.

JOSÉ CARLOS, diante da demora na execução do crime da cobrança de ÂNGELA, contratou também o denunciado ALEXANDRO para ajudar nos levantamentos da rotina diária da vítima e a execução de sua morte, oferecendo-lhe R$ 500,00 (quinhentos reais) e mais R$ 3.000,00 (três mil reais). JOSÉ CARLOS apresentou ALEXANDRO a ÂNGELA e juntos continuaram no planejamento e execução do crime, sendo que ALEXANDRO assumiu a condução dos “trabalhos” e ainda indicou e forneceu para ÂNGELA o telefone do denunciado FABIANO, vulgo “BIANO”, para que fosse contratado para participar da execução do crime.

Ficou apurado também que durante o período de monitoramento da rotina da vítima, os denunciados JOSÉ CARLOS e ALEXANDRO utilizaram veículos alugados nas locadoras MANOS RENT A CAR e RANKING RENT A CAR, sendo que as locações foram feitas pela denunciada ÂNGELA, às expensas do denunciado LUCIANO.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que motivado por insatisfação do denunciado LUCIANO com o término do namoro com a vítima e ainda mediante paga ou promessa de recompensa. O crime foi ainda praticado mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, eis que foi atingida de surpresa.

Para a correta compreensão da tramitação processual, imperativo delinear o complexo itinerário percorrido por esta ação penal.

Após regular instrução, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da decisão de pronúncia determinou o julgamento perante o Tribunal do Júri do acusado
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
e mais cinco corréus: ADECI SEBASTIÃO DA SILVA, ANGELA MARIA OGIONE, ALEXANDRO MOREIRA JARDIM, LUCIANO MALTA e OSVALDO GOMES DA SILVA. Importa registrar que, em relação ao acusado
FABIANO CORREA DE ANDRADE
, o curso processual encontrava-se suspenso em virtude de sua não localização.

Contra a referida decisão de pronúncia, foram interpostos recursos em sentido estrito por
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
e pelos corréus Luciano, Angela Maria e Alexandro.

O curso processual seguiu em relação a outros denunciados, resultando em julgamentos separados. O corréu Adeci foi condenado e sua posterior apelação foi desprovida por Acórdão deste Egrégio Tribunal, culminando no trânsito em julgado. O réu Osvaldo foi inicialmente absolvido, mas, em recurso do Ministério Público Estadual, esta Corte determinou sua submissão a novo Júri. Não obstante, o processo findou para Osvaldo com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e consequente extinção da punibilidade.

Com o trânsito em julgado do Acórdão que rejeitou os recursos em sentido estrito, o processo retomou seu curso em relação aos acusados Angela Maria, Alexandro e Luciano. O julgamento em plenário resultou na condenação dos acusados, ensejando o desmembramento do feito para o processamento de suas apelações, que originou o processo nº 0006120-62.2017.8.08.0035.

Finalmente, quanto ao acusado
FABIANO CORREA DE ANDRADE
, após sua localização e efetiva prisão, a suspensão processual foi revogada. Em seguimento, o Fabiano foi pronunciado e, na sequência, designada sessão do Tribunal do Júri para o julgamento conjunto de Fabiano e José Carlos, em 07 de março de 2024. Ambos os apelantes foram submetidos ao veredicto popular, resultando na condenação de ambos, nos termos já consignados nos autos.

A Defesa do apelante
FABIANO CORREA DE ANDRADE

pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, bem como a redução máxima pela tentativa, na fração de 2/3, tendo em vista a menor participação do apelante no crime em testilha.

Por sua vez, a Defesa do apelante
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ”(AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

O apelante FABIANO argumenta que a condenação é injusta e está baseada em depoimentos contraditórios da vítima, enfatizando que apenas teria ajudado o executor dos disparos (ALEXANDRO) a fugir.

Por sua vez, o apelante JOSÉ CARLOS sustenta que sua conduta não ultrapassou os atos preparatórios do crime (vigilância da vítima) e que houve desistência voluntária quando indicou outro réu (ALEXANDRO) para prosseguir com a vigilância.

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 9480209, Vol. 01, p. 345), Laudo Complementar (ID 9480209, Vol. 04, p. 09) e Laudo de Exame de Local do Crime (ID 9480209, Vol. 04, pp. 203/211).

Quanto à autoria delitiva, impende salientar que, na esfera policial (ID 9480209, Vol. 01, p. 159/165), a vítima
LILIANE DONDONI LOVATTI
declarou que, ao chegar em sua residência, após saltar do transporte escolar, foi abordada por indivíduo, descrito como alto e magro, que anunciou um assalto e, em seguida, efetuou vários disparos, que a atingiram no joelho direito, abdômen e braços. A vítima atribui a motivação do crime ao seu ex-namorado, LUCIANO MALTA, com quem manteve um relacionamento de setembro de 2001 a março de 2003. O relacionamento foi marcado por ciúmes excessivo, possessividade, e ameaças veladas como "Tome cuidado" e "O dinheiro compra tudo". Luciano, que era casado, não aceitava o rompimento. Após o término, Luciano utilizou uma foto da vítima em uma montagem difamatória na internet, expondo-a como "garota de programa". A investigação indicou que a origem da montagem envolvia ANGELA MARIA OGGIONE, que também se relacionava com Luciano. Nos dias anteriores ao atentado, a vítima e familiares perceberam que estava sendo seguida por motos e veículos. A vítima reconheceu ANGELA MARIA OGIONI em foto nos autos e identificou
ALEXANDRO MOREIRA JARDIM
como sendo
"muito parecido com aquele que lhe efetuou aos disparos"
. Por fim, manifestou suspeita de que Luciano tenha participado do atentado e solicitou escolta permanente.

Por sua vez, na esfera policial (ID 9480209, Vol. 01, p. 223/229), o acusado
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
declarou:
“(...) QUE perguntado o Interrogado se conhece a pessoa de OSVALDO, respondeu que sim; QUE perguntado ao Interrogado a respeito do crime que vitimou LILIANE DONDONI LOVATTI, respondeu que no mês de Fevereiro do corrente ano, foi procurado pela pessoa de OSVALDO um amigo que conheceu em uma empresa com qual trabalhou anos atrás, dizendo que tinha um serviço para o Interrogando e que maiores detalhes poderiam ser dados pela pessoa que queria contratar os serviços do Interrogando; e que naquele mesmo dia que OSVALDO ali esteve, chegou ele com uma mulher que conhece pelo nome de ANGELA, que ali estava a bordo do um veículo Pegeout de cor branca; (...)
QUE neste encontro ficou acertado pelo Interrogado que o “SERVIÇO” seria por R$ 4.000,00 (quatro mil reais); QUE em virtude da complexidade do “SERVIÇO” o Interrogado resolveu chamar mais uma pessoa para participar da empreitada e para tanto chamou a pessoa que conhece por CI – (ADECI SEBASTIÃO DA SILVA)
que mora no mesmo bairro do Interrogado, oferecendo para tanto a metade do que fora tratado, ou seja R$ 2.000,00 (dois mil reais); (...)
QUE passado cerca de um mês o Interrogado não conseguiu o seu intento
(...)
, fato este que preocupava ANGELA, que ficava cobrando resultados do Interrogado, chegando inclusive a dobrar o valor da empreitada, ou seja, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas o Interrogado não satisfeito com aquela situação resolveu que não faria mais o serviço, para tanto, apresentou a ANGELA a pessoa de seu amigo SANDRO (ALEXANDRO
MOREIRA
JARDIM)
. (...)”.

Em Juízo (ID 9480209, Vol. 03, p. 135/139), o acusado
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
declarou
“(...
) que certa vez Oswaldo procurou o interrogando e lhe fez uma proposta para aceitar o serviço de "vigiar o marido de uma Dona";
(...)
que Angela mostrou uma foto da vítima ao interrogando e disse que lhe pagaria R$ 200,00, para vigiar a moça com o objetivo de descobrir e seu marido estaria se encontrando com
a mesma; (...)
que o interrogando chegou a acompanhar a moça por um
período de 15 dias, sendo que Angela o levou até a rua onde a moça mora; que Angela emprestou um carro para o interrogando; que agiram da seguinte forma: Angela telefonava para o interrogando e perguntava se estava disponível.
Em caso afirmativo, marcavam um encontro, sendo que o interrogando recebia o carro das mãos do funcionário da locadora; que o interrogando passava o dia acompanhando a rotina da vítima e a noite levava o veículo até a casa de Angela, sendo que esta o trazia em casa;
(....)
que chegou a desistir do serviço, tendo conversado com Angela e dito que não queria mais continuar, pois estava com problemas no trabalho e também com d
í
vidas, tendo Angela dito que adiantaria R$ 1.000,00 para o interrogando; que a partir de então o interrogando não mais continuou a acompanhar a rotina da vítima; (...) que indicou para Angela um conhecido seu para continuar o serviço, Alexandro, vulgo "Sandro"; que conversou com Sandro e indicou o endereço do trabalho dele para Angela
; (...) que Angela manteve contato com Alexandre tendo este telefonado para o interrogando e contado do encontro, tendo inclusive perguntado ao interrogando se de fato Angela tinha dinheiro para pagá-lo, bem como para confirmar o serviço que seria "vigiar a vítima", tendo o interrogando confirmado o serviço.

Destaque-se que o acusado
FABIANO CORREA DE ANDRADE

não foi interrogado
na fase judicial principal, pois foi
citado por Edital
(ID 9480209, Vol. 03, p. 315) e não compareceu à Audiência, tendo o feito sido
SUSPENSO
em relação a este (ID 9480209, Vol. 04, p. 191).

Por sua vez, na esfera inquisitorial, a corré
ANGELA MARIA OGIONE
declarou o seguinte (ID 9480209, Vol. 01, p. 211/220)
“(...) Que no início deste ano a Interrogada em conversa com LUCIANO, este pediu que a mesma arrumasse algumas pessoas que pudessem matar LILIANE; QUE perguntado a Interrogada se tinha ela conhecimento de tais pessoas, respondeu que não, mas LUCIANO pediu a Interrogada para que procurasse a pessoa de OSVALDO, que vinha a ser pedreiro de LUCIANO e poderia contribuir para a contratação de tais pessoas; QUE a Interrogada foi conversa
r
com OSVALDO
(...)
pedindo para que arrumasse uma pessoa para que fizesse o serviço combinado e este apresentou a Interrogada o indivíduo conhecido como JOSÉ CARLOS, morador da Barra do Jucu; (...)
QUE disse a Interrogada para JOSÉ CARLOS que precisava dar um susto em uma pessoa em Vila Velha – ES, e que neste mesmo dia vieram até o Centro de Vila Velha – ES, onde mostrou a Interrogada a casa da pessoa de LILIANE
; (...)
QUE para o cometimento do crime foi pedido por JOSÉ CARLOS que a Interrogada arranjasse o veículo a ser utilizado pelos mesmos; QUE como a Interrogada só possui um veículo, resolveu alugar um carro para ser cedido a JOSÉ CARLOS
; QUE inicialmente a Interrogada foi a Locadora Ranking Car localizada na Avenida Carlos Lindemberg, lado oposto da Vessa Veículo e ali locou o Celta de cor prata, deixando uma quantia em dinheiro não se recordando o valor; QUE posteriormente a Interrogada devolveu o veículo citado citando um veículo Celta de cor branca que gora utilizado por um período e devolvido a mesma locadora; QUE posteriormente a Interrogand
a
foi até a Locadora Manos Rent a Car, localizada em Jardim América, ali locou o veículo Gol branco; (...)
QUE durante os procedimentos para que fosse levantado a rotina da vítima, ou seja, LILIANE, JOSÉ CARLOS apresentou a Interrogada um indivíduo como sendo a pessoa de SANDRO, que iria conduzir todo o “trabalho”; (...) QUE perguntado a Interrogada como e quando tomou conhecimento de que o crime já teria ocorrido, respondeu que SANDRO por volta das 22:30 horas ligou para a Interrogada dizendo “CAIU”
(...)”.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 9480209, Vol. 03, p. 123/129), a corré
ANGELA MARIA OGIONE
confirmou o depoimento prestado na esfera policial, além de ter reconhecido a participação do apelante
FABIANO CORREA DE ANDRADE
. Nesse sentido, declarou que
“(...) que José Carlos, vulgo Zé Cigano, foi apresentado a interroganda por Oswaldo; que à época dos fatos era pedreiro e estava trabalhando na casa de Luciano; que a interroganda pedia a Oswaldo, que lhe apresentasse a alguma pessoa que pudesse realizar um levantamento da rotina da vítima, tendo Oswaldo apresentado Zé Cigano; que Zé Cigano por sua vez, chamou Alexandro, vulgo Sandro, para ajudá-lo a realizar o levantamento da rotina da vítima;
que não conhece "Biano"
(FABIANO)
, porém o nome dele foi mencionado por Zé Cigano, como sendo outra pessoa que ajudaria a realizar o levantamento da rotina da vítima
; que alega a interroganda, que alugou um veículo e colocou à disposição de Alexandro, vulgo Sandro e José Carlos, vulgo Zé Cigano, para que pudessem seguir a vítima; que os referidos seguiram a vítima por aproximadamente 15 dias, sendo que neste período mantinham a interroganda informada quanto a rotina da vítima; que a interroganda nega que tenha prometido a recompensa para que os elementos efetuassem disparos contra a vítima; que nega a interroganda que tenha contratado a morte da vítima;
que a interroganda alega que pretendia "dar um susto na vítima" em razão da mesma não ter se conformado com o término do namoro com Luciano;
(...)
que aproximadamente dois ou três dias antes dos fatos, conversou com telefone com Fabiano, vulgo Biano, sendo que a interroganda na oportunidade comentou que gostaria que fizesse algo para dar um susto na vítima, tendo Fabiano sugerido roubar a bolsa ou os livros da vítima; que a interroganda concordou, porém afirma que deixou claro para Fabiano, que não fizesse nada contra a vítima
; (...) que de fato a interroganda "é muito apaixonada por Luciano Malta"; que perguntada como explica o fato de Fabiano, apontado como executor do crime e também o Alexandro terem prestado favores a interroganda sem receber nem uma quantia em troca, até mesmo arriscando sua liberdade, respondeu:
"que emprestou 1.000 reais a José Carlos e este contactou com Alexandro e Fabiano, informando interroganda que estas pessoas fariam o acordado, ou seja fazer um rito da rotina da vítima, prestando um favor a José Carlos"
;
que perguntado por que motivo a interroganda passou a contactar diretamente com Alexandro e Fabiano, já que alegou que José Carlos foi quem contratou as referidas pessoas, respondeu: "porque segundo, José Carlos a interroganda poderia tratar diretamente com Alexandro e Fabiano, pois eram todos amigos, sendo que por várias vezes não conseguia manter uma conversa por telefone celular com José Carlos porque as ligações falhavam, então José Carlos sugeriu que a interrogando tratasse diretamente com Alexandr
o
ou Fabiano
" (...)”.

Em interrogatório em Juízo (ID 9480209, Vol. 12, p. 115/117), a denunciada
ANGELA MARIA OGIONE
declarou
“(...) que Luciano apresentou Oswaldo a interroganda e pediu para que ela dissesse a ele para que ele verificasse a rotina de Liliane, pois, segundo ele, ele não queria ter que frequentar os mesmos lugares que ela; que não sabe porque Luciano pediu tal coisa para ela, pois Oswaldo era conhecido de Luciano;
(...)
que Oswaldo disse a interroganda que não poderia fazer tal coisa, mas indicou Alexandro para que este fizesse o levantamento para Luciano; que contatou Alexandro para realizar o levantamento e a investigação dos costumes da vítima; que não pagou nada para Alexandro;
que Alexandro trouxe o José Carlos e apresentou à que este fizesse a empreitada; que José Carlos disse que faria, pois estava desempregado; que José Carlos pediu um mil reais emprestado a interroganda até que conseguisse um emprego; que não sabe informar de José Carlos chamou uma terceira pessoa para ajudá-lo
; (...) que pediu para que dessem um susto na vítima, tipo uma tentativa de assalto, mas não que a matasse (...)”
.

Registre-se, ainda, que, na esfera policial, os corréus
ADECI SEBASTIÃO DA SILVA
e
ALEXANDRO
MOREIRA
JARDIM
confirmaram ter sido chamados pelo acusado
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
, esclarecendo que o objetivo era o homicídio da vítima Liliane:

Nesse sentido, o corréu
ADECI SEBASTIÃO DA SILVA
declarou em sede policial (ID 9480209, Vol. 01, p. 235/237)

“(...) QUE no mês de fevereiro deste ano,
foi convidado por seu amigo ZÉ CARLOS, identificado por JOSÉ CARLOS CARVALHO, o qual lhe propôs receber a quantia de R$ 2.000,00, metade do total a ser pago, para participar da empreitada visando a morte de uma moça no bairro da Glória
, da qual o interrogado não sabia o nome;
QUE o interrogando aceitou a empreitada
, e, em seu veículo VW FUSCA, COR VERMELHA, não se recordando a placa, foram até a residência da referida moça, na mesma quadra de uma agência do BANESTES, no bairro da Glória, Vila Velha, ES;
que perguntado ao interrogado se manteve algum contato com a mandante do crime, identificada como ANGELA MARIA OGIONE, respondeu positivamente, estando com a mesma em duas oportunidades
, a qual conduzia um veículo PEGEOUT COR BRANCA; QUE perguntado ao interrogado se chegou a ver fotografia da moça a ser morta, que estava na posse de ZÉ CARLOS e fora fornecida pela SENHORA ANGELA, respondeu negativamente;
QUE o interrogado quando soube que na verdade iriam matar a moça que ora sabe chamar-se LILIANE DONDONI LOVATTI, resolveu desistir da empreitada, comunicando a sua desistência à ZÉ CARLOS
(...)”.

Por sua vez, na esfera policial, o corréu
ALEXANDRO
MOREIRA
JARDIM
(ID 9480209, Vol. 01, p. 293/295) declarou que
“(...) perguntado se conhece ANGELA OGIONI, respondeu que a conheceu através de “ZÉ CIGANO" (JOSÉ CARLOS), este seu conhecido há muito tempo;
QUE JOSÉ CARLOS contatou o declarante para ajudá-lo nos levantamentos preliminares a fim de “fazer uma menina” chamada LILIANE na Glória, entendendo o declarante que ao afirmar “fazer a menina”, JOSÉ CARLOS quis dizer que era para mat
á
-la
; QUE o declarante não iria participar do homicídio, apenas dos levantamentos
, especificamente dirigir o carro, tendo JOSÉ CARLOS combinado de pagar-lhe R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço
; QUE o declarante foi então apresentado a ANGELA por JOSÉ CARLOS, encontro que se deu frente à casa onde ele ficava na Barra do Jucu(...)”.

Por sua vez, em Juízo (ID 9480209, Vol. 12, pp. 127/128), o acusado
ALEXANDRO
MOREIRA
JARDIM
declarou
que realm
e
nte foi contratado por Angela, através de José Carlos, para que fizesse um levantamento sobre a vida da
v
ítima
;
que Angela prometeu
lhe
pagar
a
quantia de trezentos reais por hora
; que José Carlos não sabia dirigir e por este motivo chamou o interrogando; que Angela alugou um carro apenas para o interrogando.

À luz do exposto, no tocante ao apelante
FABIANO CORREA DE ANDRADE,
a tese defensiva de menor participação, restrita a dar fuga ao executor, não se sustenta à luz dos depoimentos. As declarações da corré
ANGELA MARIA OGIONE
, tanto na esfera inquisitorial quanto em Juízo, confirmam o envolvimento direto de Fabiano, vulgo “BIANO”, que foi
indicado por JOSÉ CARLOS
e, posteriormente,
contactado diretamente por Angela
para participar da execução.

O contexto fático da denúncia, acolhido pelo Júri, é claro ao descrever Fabiano aguardando Alexandro para
dar fuga imediata
após os disparos, configurando
coautoria
e não mera participação de menor importância (art. 29, do Código Penal). Tal conduta, inserida no planejamento criminoso, é elemento essencial para o sucesso da empreitada, denotando
domínio funcional do fato
, o que afasta o reconhecimento da minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal.

Por sua vez, quanto ao apelante
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO,
a alegação de que a conduta se limitou a atos preparatórios e que houve
desistência voluntária
(art. 15, do Código Penal) também é infirmada pelo conjunto probatório.

Nesse contexto, José Carlos
aceitou a proposta criminosa
, realizou a
vigilância
da vítima, alugou veículos e, crucialmente,
apresentou e introduziu ALEXANDRO MOREIRA JARDIM
e
FABIANO CORREA DE ANDRADE
no esquema criminoso, garantindo a continuidade da execução delitiva. Embora tenha alegado ter desistido pessoalmente, a
indicação de substitutos para o crime
(Alexandro e Fabiano) e a
permanência na cadeia causal delitiva
descaracterizam a desistência voluntária.

Nesse panorama, a desistência voluntária exige que o agente, embora podendo prosseguir na execução, interrompa-a por ato de vontade livre e eficaz,
impedindo a consumação
. No caso vertente, José Carlos, ao inserir outros agentes na execução e garantir a continuidade da ação,
não impediu o prosseguimento da execução
, atuando como verdadeiro
partícipe
na fase de contratação e planejamento, sendo decisivo para o início dos atos executórios por terceiros.

Frente a tal cenário, insta salientar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos. No caso vertente, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, concluiu pela condenação dos apelantes.

Desta feita, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, a Defesa dos apelantes postula o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

No tocante ao apelante
FABIANO CORREA DE ANDRADE
, a pena-base restou fixada em
23
(
vinte e três
) anos e 0
3
(
três)
meses de reclusão
, mediante a valoração negativa dos balizadores da
culpabilidade,
antecedentes, conduta social,
circunstâncias do crime e consequências do crime
.

A desvaloração do vetorial da
culpabilidade
restou consubstanciada na premeditação do delito e o fato do réu ter arquitetado o intento criminoso, realizando a campana para conhecer a rotina da vítima e, em seguida, passar as informações aos executores.

Nesse prisma, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

O vetorial dos
antecedentes
fora negativado em razão do apelante possuir 03 condenações transitadas em julgado que não configuram reincidência, quais sejam, 1) processo de origem 1821, guia n° 91679, art. 10, Lei nº 9.437/97 (posse ilegal de arma de fogo); II) processo nº 012.040.053.808, guia 112169, art. 10, Lei nº 9.437/97 (posse ilegal de arma de fogo); e III) processo nº 0000812-59.2001.8.08.0050, art. 121, § 2°, inciso V, do Código Penal).

No tocante ao modulador da
conduta social
, a desvaloração restou fundamentada no fato de que o acusado já se evadiu do sistema penitenciário estadual,
“o que demonstra ser pess
o
a avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos Edcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebasti
ã
o Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”.

Nesse compasso, a evasão do sistema prisional configura circunstância fática concreta e grave que justifica o juízo negativo sobre o modulador, garantindo a necessária individualização da pena em sua primeira fase e ratificando a legalidade da fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante.

Por sua vez, o modulador das
c
ircunstâncias
do crime
foi negativado pelo fato do crime ter sido cometido em frente à residência da vítima, um local onde deveria ter segurança.

Nesse contexto, mostra-se legítimo o aumento da pena-base pelo vetorial das circunstâncias do delito, visto que consubstanciado em elementos concretos que desbordam das elementares do tipo penal, merecendo maior rigor na aplicação das penas.

Por fim, em relação ao balizador das
c
onsequências do
c
rime
, a valoração negativa foi robustamente fundamentada na grave lesão e nas sequelas permanentes sofridas pela vítima, consistentes em perda do baço, perda parcial de um dos pulmões, perda parcial dos movimentos de uma das mãos, dificuldade para respirar e andar, projétil alojado no joelho e pulmão, crise de pânico e ansiedade.

No caso vertente, há que se reconhecer que as consequências extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica a maior reprovação penal.

Sobreleva salientar, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Note-se que, ainda, que, ante a presença de 05 (cinco) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo), tendo fixado a reprimenda basal, de forma escorreita, em
23
(
vinte e três
) anos e 0
3
(
três)
meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem abalizadas. Reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena foi majorada, de forma escorreita, na fração paradigma de 1/6, fixando a pena intermediária em 27 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa, a pena foi reduzida no patamar mínimo de 1/3, tendo em vista que o acusado concluiu o
iter criminis
, tendo e vítima sido atingida por cinco disparos de arma de fogo, ressaltando-se que o delito somente não foi consumado, pois a vítima foi socorrida por terceiros e recebeu atendimento médico.

Frente a tal cenário, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“O critério de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido”. (AgRg no HC n. 995.400/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Desta feita, o patamar de redução da pena pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do Código Penal) está intimamente ligado à proximidade da consumação do delito. No presente caso, o crime esteve muito próximo da consumação, tendo a vítima sofrido lesões gravíssimas que só não causaram o óbito em razão de pronto e eficaz socorro.

A gravidade do
iter criminis
justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/3), independentemente do grau de participação, pois o crime é julgado pelo quão próximo esteve da consumação, razão pela qual mantenho a fração de 1/3 (um terço) para a tentativa.

Desta feita, à míngua de causas de aumento de pena, a reprimenda definitiva do apelante
FABIANO CORREA DE ANDRADE
restou fixada, de forma escorreita, em 18 anos e 1 mês de reclusão.

Em relação ao apelante
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
, a pena-base restou fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos balizadores da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Sobreleva consignar que a desvaloração dos balizadores da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime restou arregimentada nos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelante
FABIANO CORREA DE ANDRADE
, aos quais me reporto para manter a negativação dos referidos moduladores.

Desta feita, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, não havendo qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda basal.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima, havendo o Juízo sentenciante majorado a pena, de forma escorreita, na fração paradigma de 1/6, fixando a pena intermediária em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa, a pena foi reduzida no patamar mínimo de 1/3, tendo em vista que o acusado concluiu o
iter criminis
, tendo e vítima sido atingida por cinco disparos de arma de fogo, ressaltando-se que o delito somente não foi consumado, pois a vítima foi socorrida por terceiros e recebeu atendimento médico.

Desta feita, à míngua de causas de aumento de pena, a reprimenda definitiva do apelante
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
restou fixada de forma escorreita em 14 anos e 07 meses de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.